Tribunal: TJDFT
Processo: 0749808-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que maneja em seu desfavor a agravada – Tatiana Silva Carvalho, rejeitara a impugnação que aviara, fixando, após impugnação que aduzira, os honorários periciais estipulados em favor do perito indicado para realização da prova pericial deferida no trânsito processual em R$8.910,00 (oito mil novecentos e dez reais), sob o fundamento de que “o valor da proposta de honorários periciais é compatível com a média praticada pelos demais profissionais da área, além de o caso demandar formação específica na área buco-maxilo-facial”. Almeja a agravante, mediante a atribuição de efeito suspensivo, a suspensão do decidido, e, alfim, a reforma do decisório arrostado de forma a serem reduzidos os valores relativos aos honorários periciais do perito indicado pelo Juízo, ao argumento de exorbitância do montante arbitrado a título de honorários periciais. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que os honorários postulados pelo perito a quem fora confiada a consumação da perícia técnica deferida no curso da ação manejada em seu desfavor da agravada foram estimados pelo experto e homologados pelo Juízo a quo na importância de R$8.910,00 (oito mil novecentos e dez reais). Acentuara que a remuneração postulada e assegurada não guarda, contudo, conformação com a natureza e complexidade dos trabalhos periciais a serem executados, uma vez que consistira apenas na análise de exames físicos sem a necessidade da utilização de aparelhos e consumo de materiais, ficando patente que o valor apresentado não guarda conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Assinalara que, em consonância com o decidido pelo Juízo, o objeto da perícia traduz na aferição acerca da possibilidade da substituição, no procedimento cirúrgico ao qual a agravada almeja se submeter (cirurgia buco-maxilar), dos materiais e procedimentos indicados pelo profissional assistente da consumidora pelos ofertados pelo plano de saúde, sem prejuízo à saúde e a segurança da paciente. Consignara que, diante dessas circunstâncias, fica patente que os trabalhos a serem executados não encontram ressonância na remuneração fixada, determinando que seja reduzida. Consignara que o valor estimado, a despeito da simplicidade dos trabalhos, não se legitima se comparado com a realidade do mercado. Postulara, assim, que os honorários periciais sejam fixados em R$1.850,00 (um mil, oitocentos e cinquenta reais). O instrumento está adequadamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central em face da decisão que, no curso da ação de conhecimento que maneja em seu desfavor a agravada – Tatiana Silva Carvalho, rejeitara a impugnação que aviara, fixando, após impugnação que aduzira, os honorários periciais estipulados em favor do perito indicado para realização da prova pericial deferida no trânsito processual em R$8.910,00 (oito mil novecentos e dez reais), sob o fundamento de que “o valor da proposta de honorários periciais é compatível com a média praticada pelos demais profissionais da área, além de o caso demandar formação específica na área buco-maxilo-facial”. Almeja a agravante, mediante a atribuição de efeito suspensivo, a suspensão do decidido, e, alfim, a reforma do decisório arrostado de forma a serem reduzidos os valores relativos aos honorários periciais do perito indicado pelo Juízo, ao argumento de exorbitância do montante arbitrado a título de honorários periciais. D acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se exclusivamente à adequação dos honorários mensurados e assegurados ao experto a quem fora confiada a execução da perícia técnica deferida no curso da ação que é manejada pela agravada em desfavor da agravante, uma vez que, assimilando a obrigação de arcar com os custos da perícia, se inconformara exclusivamente com o importe estipulado pelo perito oficial. Alinhadas essas premissas e delimitada a matéria que fora devolvida a reexame, do cotejo dos autos deriva a constatação de que o ilustrado perito a quem fora confiada a consumação da perícia técnica mensurara a verba honorária destinada a remunerar os serviços que executará no equivalente à importância de R$8.910,00 (oito mil novecentos e dez reais), restando a verba estimada homologada pelo decisório arrostado, não se conformando ela com essa importância. Abstraída qualquer consideração acerca da inexorável qualificação profissional do experto a quem fora confiada a execução da prova técnica deferida no curso da ação principal, a verba que lhe fora resguardada pela decisão arrostada para efetivação da perícia não guarda conformidade com os trabalhos pertinentes aos trabalhos que deverão ser consumados como pressuposto para a confecção do correspondente laudo pericial, afigurando-se desproporcionais com os serviços que serão executados. Com efeito, a perícia destina-se simplesmente a subsidiar a elucidação da possibilidade de substituição de parte dos materiais necessários ao procedimento cirúrgico prescrito à agravada, listado pelo cirurgião como indispensáveis à realização da intervenção, pelos materiais disponibilizados pelo plano de saúde, sem prejuízo à saúde da agravada e sem comprometer o resultado. A despeito da destinação da perícia, o nobre perito apontara que consumirá 80 (oitenta) horas de trabalho na apuração individualizado[1], o que não se afigura razoável, pois certamente, mediante apreensão empírica, jamais se consumirá carga horária correspondente a mais de 3 dias ininterruptos para se fazer aludido cotejo. Ademais, os trabalhos não consumirão quaisquer materiais específicos, mas o manejo dos conhecimentos técnicos do experto. Sob essa realidade, notadamente defronte a natureza e destinação da perícia, ressoa patente que, conquanto a aferição da matéria controversa reclame conhecimento técnico especializado e deva ser traduzido em laudo confeccionado com acuro técnico e estofo científico, a par de certamente não consumir a carga honorária estimada pelo experto, o montante proposto afigura-se desproporcional e desarrazoado, considerando-se a média de verba honorária praticada em situações similares. Ora, os exames a serem executados adstringir-se-ão, consoante pontuado, à aferição da possibilidade de substituição de alguns materiais em procedimento cirúrgico buxo-maxilar. Esses exames, se para o leigo são complexos, para o profissional especializado não se revestem de complexidade, inclusive porque não demandam complexidade ímpar. A apuração, portanto, demandará o cotejo materiais listados pelo cirurgião e pelos materiais disponibilizados pelo plano de saúde, o que, conquanto demande acuidade e tempo, não legitima que a remuneração do experto seja mensurada no importe por ele estimado. Inclusive, os trabalhos não consumirá o tempo estimado. Cotejada a natureza da perícia e os trabalhos a serem consumados, os honorários periciais mensurados pelo perito oficial alcançam montante substancioso, não guardando conformação sequer com a natureza e expressa do direito controvertido. Fica patente que efetivamente o estimado não se compatibiliza com a complexidade dos trabalhos a serem executados e com a natureza do direito cuja aferição deverá ser subsidiada pela perícia técnica, afigurando-se excessivamente desproporcional sua fixação em R$8.910,00 (oito mil novecentos e dez reais). Conquanto seja inexorável que a interseção judicial sobre os honorários estimados por profissional liberal seja delicada e se revista de caráter excepcional, notadamente quando provido de formação especializada e dotado de estofo científico e currículo respeitado, consoante sucede com o experto a quem fora confiada a execução da perícia em tela, à parte a quem fora debitado o custeio imediato dos custos dos trabalhos periciais, inconformando-se com o valor proposto, enseja que a questão que suscitara seja resolvida de conformidade com as regras de experiência comum e com as inferências que afloram do mercado de trabalho. Assim é que, emergindo do alinhado que a proposta formulada pelo perito oficial não fora por ele reduzida substancialmente, a verba honorária que postulara, estimada na quantia de R$8.910,00 (oito mil novecentos e dez reais), não se coaduna com a extensão dos trabalhos provenientes da perícia, pois, frise-se, não se reveste de complexidade, demandando simplesmente acuidade acerca das especificidades de materiais cirúrgicos. A verba, não guardando compatibilidade com a perícia e com a expressão do direito controvertido, viabiliza, pois, sua revisão, pois já não traduz o justo equilíbrio entre a remuneração que lhe deve ser assegurada com os trabalhos técnicos que lhe foram confiados. Ante essas nuanças, detectado que a verba fixada não se afigura condizente com os trabalhos exigidos, notadamente porque sequer consumirão as horas estimadas pelo experto, torna inviável a contemplação com o auxiliar do Juízo com contraprestação incompatível com os serviços que desenvolverá, inclusive porque dissonante dos parâmetros remuneratórios vigentes no país. O estimado, portanto, deve ser revisado, notadamente se ponderado o postulado com a atual realidade econômica do país. Os argumentos alinhados, encontram ressonância no entendimento estratificado por esta egrégia Corte de Justiça no sentido de que a verba destinada pelo perito oficial poderá ser revista quando não se coaduna com a extensão dos trabalhos provenientes da perícia, nem guardar compatibilidade com a natureza da perícia e com a expressão do direito controvertido, consoante testificam os arestos adiante ementados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. TELEFONIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. 1. A lei processual não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, devendo o Julgador, partindo de parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, fixar a verba considerando o grau de complexidade, a natureza, o risco e a duração do trabalho a ser executado, o lugar de sua realização, a necessidade de deslocamento do experto e a capacidade econômica das partes. Deve ser reduzida a verba fixada a esse título que deixa de observar tais balizas. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n.658870, 20120020302060AGI, Relator: Desembargador não cadastrado, Órgão não cadastrado, Data de Julgamento: 28/02/2013, Publicado no DJE: 07/03/2013. Pág.: 249) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. COMPLEMENTAÇÃO. PERÍCIA. HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. VALOR EXCESSIVO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 3 - Em que pese a inexistência de critérios objetivos para o arbitramento de honorários periciais em ações judiciais, a remuneração dos peritos deve ser fixada observando-se a extensão e a complexidade do trabalho a ser realizado, o zelo do profissional, a importância da causa, bem como as condições financeiras da parte que irá arcar com seu custo, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Dessa forma, mostrando-se excessivo o valor fixado, a título de honorários periciais, impõe-se sua redução. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão n.593914, 20120020073650AGI, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Publicado no DJE: 11/06/2012. Pág.: 173) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. O arbitramento dos honorários periciais deve ser informado pela natureza do trabalho, grau de complexidade, o local e o tempo para a sua realização, elementos que, no caso, justificam a redução da verba fixada a tal título.” (Acórdão n.644681, 20120020205938AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Publicado no DJE: 11/01/2013. Pág.: 87) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROPORCIONALIDADE AO TRABALHO DESEMPENHADO PELO PERITO. 1. Como não existem critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, a jurisprudência tem adotado o critério da razoabilidade, devendo levar-se em conta aspectos como o trabalho a ser realizado pelo perito, o tempo necessário, as despesas com deslocamento, materiais médicos etc. 2. Diante de tais parâmetros, o valor proposto pelo perito (R$ 1.350,00) se mostra excessivo, pois a perícia para a constatação de invalidez permanente não tem maiores complexidades. Além do exame clínico e da elaboração do laudo, o trabalho do perito consistirá basicamente em verificar exames. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela ré para reduzir os honorários periciais de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinqüenta reais) para R$ 1.000,00 (mil reais).” (Acórdão n.627665, 20120020163473AGI, Relator: SERGIO ROCHA, 2a Turma Cível, Publicado no DJE: 19/10/2012. Pág.: 162) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. CRITÉRIOS PARA A FIXAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. Os honorários periciais devem ser arbitrados levando-se em conta as balizas fixadas pelo artigo 10 da Lei 9.289/96, bem como em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Verificando que os honorários propostos pelo perito não atendem aos critérios acima, em razão, tanto da falta de complexidade da matéria, quanto da ampla utilização de recursos informatizados para a realização dos cálculos, pode o juiz reduzi-los a fim de alcançar um valor justo.” (Acórdão n.624774, 20120020183893AGI, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, Publicado no DJE: 08/10/2012. Pág.: 95) Assim é que, emergindo do alinhado que a verba honorária, fixada na quantia de R$ 8.910,00 (oito mil novecentos e dez reais), não se coaduna com a extensão dos trabalhos provenientes da perícia nem guarda compatibilidade com a natureza da perícia e com a expressão do direito controvertido, resta viabilizada, pois, sua revisão, de forma a traduzir o justo equilíbrio entre a remuneração que deve ser assegurada ao auxiliar do juízo com os trabalhos técnicos que lhe foram confiados. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a argumentação formulada no agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente ao elevado valor que alcançara a verba honorária, restam aferidos os requisitos aptos a legitimarem a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado nos artigos 931, inciso I e §§, e 1.019, I, do novo estatuto processual, antecipo os efeitos da tutela recursal reclamada e, sobrestando os efeitos da decisão guerreada, suspendo a exigibilidade do depósito da quantia de R$ 8.910,00 (oito mil novecentos e dez reais), referente aos honorários periciais, até a resolução desse recurso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o agravo no prazo legalmente assinado. Brasília-DF, 30 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. Num. 72571051 - Pág. 1 (fl. 212) – ação principal.